Tribunal: TJMT
Processo: 1037452-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037452-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 039.232.111-47 (AGRAVANTE), D. L. S. D. S. - CPF: 106.662.171-30 (AGRAVANTE), D. L. S. D. S. - CPF: 075.214.251-89 (AGRAVANTE), I. V. S. D. S. - CPF: 119.464.381-70 (AGRAVANTE), ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 013.171.361-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE PRÁTICA DA GUARDA COMPARTILHADA. INDÍCIOS DE RISCO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARILENE OLIVEIRA SANTOS, em nome próprio e representando seus filhos menores, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Guarda Unilateral e Regulamentação de Visitas, que manteve a guarda compartilhada e determinou que as visitas paternas ocorressem mediante intermediação de terceira pessoa ou em local público. A agravante sustenta a inviabilidade da guarda compartilhada diante da existência de medidas protetivas de urgência que proíbem o contato entre os genitores e relata episódio de retenção indevida de um dos filhos pelo genitor, requerendo a fixação de guarda unilateral provisória em seu favor e a suspensão da convivência paterno-filial até a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a concessão da guarda unilateral provisória em favor da genitora; (
ii
) estabelecer se, diante do contexto de conflito familiar e da existência de medidas protetivas de urgência, é cabível a suspensão temporária do direito de convivência paterno-filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente orienta a definição do regime de guarda, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos
arts
. 4o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a guarda compartilhada constitua a regra no ordenamento jurídico brasileiro, o art. 1.584, §2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.713/2023, admite exceção quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.

A existência de medidas protetivas de urgência que proíbem a aproximação e o contato entre os genitores inviabiliza, na prática, o diálogo e a cooperação necessários ao exercício da guarda compartilhada.

Indícios de retenção indevida de um dos filhos e ameaças relacionadas à retirada das crianças do convívio materno revelam comportamento que pode comprometer o bem-estar emocional dos menores e a estabilidade do arranjo familiar.

A suspensão temporária do direito de convivência paterno-filial mostra-se medida prudente e cautelar diante do contexto de conflito e até a conclusão do estudo psicossocial, que permitirá avaliação técnica das condições para eventual restabelecimento seguro da convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de medidas protetivas de urgência que proíbem o contato entre os genitores pode inviabilizar o exercício da guarda compartilhada, autorizando a fixação de guarda unilateral provisória quando presentes indícios de risco em contexto de violência doméstica.

Indícios de retenção indevida de filho e ameaças relacionadas à subtração das crianças justificam a suspensão temporária do direito de convivência paterno-filial como medida cautelar voltada à proteção do melhor interesse dos menores.

A suspensão provisória da convivência paterna, até a realização de estudo psicossocial, constitui medida prudencial e reversível destinada a resguardar a integridade emocional das crianças.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 4o e 6o; CC,
arts
. 1.583, §1o, e 1.584, §2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1037452-73.2025.8.11.0000

D. L. S. D. S. e outros
x

ANDRE SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARILENE OLIVEIRA SANTOS,
em nome próprio e representando seus filhos menores D.L.S.D.S., D.L.S.D.S. e I.V.S.D.S., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Guarda Unilateral e Regulamentação de Visitas (Processo no 1003907-70.2025.8.11.0013), que
indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante para concessão da guarda unilateral provisória dos filhos menores e para suspensão do direito de
convivência paterno-filial, mantendo a guarda compartilhada e determinando que as visitas ocorressem mediante intermediação de terceira pessoa ou em local público.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contém vícios de fundamentação por omitir-se quanto à análise da inviabilidade prática da guarda compartilhada diante da existência de Medidas Protetivas de Urgência que proíbem o contato entre os genitores, bem como quanto à aplicação do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 254/2018).

Argumenta que a decisão viola o artigo 1.584, §2o, do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 14.713/2023, o qual excepciona a regra da guarda compartilhada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.

Sustenta que a interpretação do juízo de origem sobre o conceito de risco foi excessivamente restritiva ao exigir prova de risco direto aos filhos e que a manutenção da convivência paterna sem a devida cautela viola o princípio da precaução e o melhor interesse das crianças.

Afirma que o agravado reteve indevidamente um dos filhos, recusando-se a devolvê-lo à genitora, conforme áudio juntado aos autos, e que possui Medidas Protetivas de Urgência deferidas no processo criminal no 1003655-67.2025.8.11.0013, as quais proíbem o agravado de se aproximar da agravante e de seus familiares e de manter contato por qualquer meio.

Requer
o provimento do recurso
para fixar a guarda unilateral provisória dos menores em favor da genitora e suspender o direito de convivência paterno-filial até a conclusão do
estudo psicossocial determinado na origem.

A liminar foi deferida para fixar a guarda unilateral provisória dos menores em favor da genitora, ora agravante.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para conferir à mãe a guarda unilateral provisória e suspender o direito de convivência paterna até a conclusão do estudo psicossocial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de concessão da guarda unilateral provisória e
m favor da genitora e da suspensão do direito de convivência paterno-filial.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Antes de adentrar ao mérito do recurso, é necessário consignar que
,
em matéria de guarda de menores, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, co
n
forme estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e nos
arts
. 4o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como cediço, a guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 1.584, §2o, do Código Civil. No entanto, o próprio dispositivo prevê exceções, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 14.713/2023, que passou a
estabelecer expressamente que a guarda compartilhada não será aplicada "
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
"

Importante ressaltar que, em que pese a existência de medida protetiva deferida em favor da genitora não ser obrigatoriamente um impeditivo para o exercício da guarda compartilhada, cada caso deve ser analisado em suas particularidades, avaliando-se a extensão
e a natureza das medidas protetivas, bem como o contexto fático em que se inserem as relações familiares.

No caso em análise, verifico que as circunstâncias específicas revelam a inviabilidade prática da guarda compartilhada e a necessidade de maior cautela quanto ao direito de convivência paterno-filial.

As Medidas Protetivas de Urgência deferidas no processo criminal no 1003655-67.2025.8.11.0013 proíbem expressamente o agravado de se aproximar da agravante e de seus familiares em uma distância de 300 metros e de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, o que, por si só, já dificulta sobremaneira a comunicação necessária para o exercício efetivo da guarda compartilhada.

Além disso, há nos autos indícios de que o agravado reteve indevidamente um dos filhos, recusando-se a devolvê-lo à genitora, conforme áudio juntado aos autos (ID 212000977), o que demonstra comportamento que pode colocar em risco o bem-estar emocional dos menores.

Nesse contexto, o histórico de conflitos entre as partes, que culminou na concessão das medidas protetivas, indica um ambiente de tensão e hostilidade incompatível com o diálogo e a cooperação necessários para o exercício saudável da guarda compartilhada.

A guarda compartilhada pressupõe, por definição legal (art. 1.583, §1o, CC), "
a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe
", o que exige um mínimo de diálogo e cooperação entre os genitores.

No caso concreto, essa cooperação mostra-se inviável não apenas pela proibição judicial de contato, mas principalmente pelo aparente comportamento do agravado em relação aos filhos, utilizando-os como instrumento de pressão e manipulação contra a genitora.

Quanto ao direito de convivência paterno-filial, embora seja fundamental para o desenvolvimento dos filhos, sua manutenção no atual contexto deve ser avaliada com extrema cautela.

O episódio de retenção indevida de um dos filhos, somado às ameaças de "
tomar os filhos
" e "
fugir para não deixar a vítima mais ver os filhos
", revela um padrão de comportamento que pode colocar em risco a integridade psicológica dos menores e a estabilidade do arranjo familiar.

Assim, mostra-se prudente a suspensão temporária das visitas até a conclusão do estudo psicossocial determinado na origem, quando então o juízo a quo poderá reavaliar a situação com base em elementos técnicos mais robustos, que permitam verificar o real impacto do comportamento do genitor sobre o desenvolvimento emocional dos filhos e as condições para o restabelecimento seguro da convivência.

Ressalto que a decisão não implica em cerceamento definitivo do direito de convivência paterno-filial, mas apenas em sua suspensão temporária como medida de cautela
e proteção aos interesses dos menores, até que se tenha uma avaliação técnica adequada da situação familiar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
fixar a guarda unilateral provisória dos menores D.L.S.D.S., D.L.S.D.S. e I.V.S.D.S. em favor da genitora, ora agravante, MARILENE OLIVEIRA SANTOS e suspender o direito de convivência paterno-filial até a conclusão do estudo psicossocial determinado na origem e reavaliação pelo juízo a quo.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026